Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701965-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA IMPETRADO: JUIZ DA 3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de decisão proferida nos autos do processo 0717958-62.2023.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que determinou ao ora Autor a retirada do nome de ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA QUADROS dos órgãos de restrição de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, e abstenha-se de proceder a novo registro ou protesto em nome de ALEXANDRE, referente aos débitos discutidos naqueles autos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000 (dez mil reais). O impetrante narra em suas razões que tomou ciência da decisão recorrida em 06/09/2023 e, portanto o presente Mandado de Segurança seria tempestivo. Sustenta o cabimento do presente “writ” com espeque no previsto na Súmula 376 do STJ e Enunciado 62 do FONAJE. Diz que o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da medida liminar é incompatível com o caso concreto, e que o valor fixado a título de astreintes não é razoável e proporcional. Afirma não estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência no processo de origem. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, o afastamento da tutela antecipada concedida. Custas pagas, ID’s. 52033542 e 52033543. É o relatório do necessário. DECIDO. O presente Mandado de Segurança é INCABÍVEL na presente espécie. Com efeito, o Mandado de Segurança se constitui em remédio constitucional de caráter excepcional contra ato de juiz do Juizado Especial, nas situações em que os meios recursais forem insuficientes para preservar direito líquido e certo disciplinado na Lei 12.616/2009. Desse modo, o Mandado de Segurança contra atos judiciais deve-se reservar às hipóteses restritas de ilegalidade, abuso de poder ou de ocorrência de lesão irreparável para o impetrante, no sentido de evitar que o "writ" se transforme em supedâneo recursal, com desvirtuação de sua finalidade. Nesse sentido precedentes deste eg. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. 2. Consoante consignado na decisão monocrática, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. 3. Ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento com supedâneo no princípio da fungibilidade recursal, o seu conhecimento esbarraria no prazo para a interposição, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento, nos Juizados Especiais Cíveis. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. A Ementa servirá de Acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07380854720208070000 DF 0738085-47.2020.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 27/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Ressalta-se que a Lei 9.099/95 não contempla a possibilidade de Agravo de Instrumento ou de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para criar recursos não estabelecidos no procedimento dos Juizados Especiais. Justamente por isso, não há preclusão de decisões interlocutórias e as irresignações quanto a elas devem ser apresentadas como preliminares do Recurso Inominado. Assim, sendo, não havendo preclusão das decisões interlocutórias, inexistem motivos para se acolher a ação mandamental como sucedâneo de recurso, salvo quando a obrigação a ser cumprida se revele física ou juridicamente impossível, bem como quando se mostre necessária para evitar dano real, fruto de ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos. POSTO ISTO, com base no art. 10, da Lei no 12.016/09, c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do Mandado de Segurança, inadmitindo seu processamento. Publique-se. Intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital